Tribunal: TJMT
Processo: 0005788-11.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005788-11.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS PEREIRA BORGES - CPF: 061.797.271-04 (APELANTE), JEFFERSON OLIVEIRA PROENCA - CPF: 017.607.521-69 (VÍTIMA), JHONATAN SILVA NORATO - CPF: 044.647.231-01 (ASSISTENTE), DOUGLAS CAMPOS MARTINS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).
A defesa busca em síntese a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP, em relação ao crime de roubo, ao argumento de ausência de
animus furandi.

II. Questão em discussão

Há três insurgências: (1) verificar se a conduta do apelante é atípica em razão de alegada embriaguez; (2) analisar eventual violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, com questionamento da suficiência das provas; e (3) determinar se as provas constantes nos autos são aptas a sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

A simples alegação de embriaguez não configura, por si só, causa de exclusão da tipicidade, sendo imprescindível a comprovação de que o agente estava completamente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 28, § 1º, do Código Penal. No caso, inexistem elementos que demonstrem tal incapacidade.

A confissão judicial da prática delitiva em juízo, por si só, afasta a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP, sendo descabido, pois, falar em condenação baseada em elementos de convicção colhidos durante o inquérito.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, inciso II, e 28, § 1º; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER; STJ, AgRg no HC n. 767.921/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 04/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Douglas Pereira Borges
,

como incurso nas sanções do art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, sob a alegação de atipicidade da conduta, visto que
“o réu estava sob a influência de álcool, não tinha plena consciência de seus atos e, por isso, não possuía a intenção de cometer qualquer ilícito contra o comerciante. Sua conduta foi resultado de uma situação descontrolada e fortuita, que jamais teria ocorrido caso o réu estivesse em seu estado normal.”

Assevera ainda, ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Por fim, sustenta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 247590728).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso. ”

(Id. 249677663).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública busca a absolvição do acusado, sustentando a atipicidade da conduta, ao argumento de que no dia dos fatos o apelante estava bêbado e desorientado, acentuando que
“o réu não tinha plena consciência de seus atos e, por isso, não possuía a intenção de cometer qualquer ilícito contra o comerciante”.

Sem razão à Defesa.

Narra à peça acusatória:

“[...]
Consta do incluso caderno informativo que, no dia 02/05/2020, por volta das 09h20min, no estabelecimento comercial “Distribuidora Real”, sediado na rua Cuiabá, bairro Jardim Imperial, nº 39, quadra 04, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DOUGLAS PEREIRA BORGES, mediante grave ameaça, tentou subtrair para si coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento comercial “Distribuidora Real”, de propriedade de Jefferson Oliveira Proença, não consumando o delito por circunstancias alheias à sua vontade
.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, a vítima Jefferson Oliveira Proença procedia à abertura do referido comércio, ocasião em que o denunciado, simulando portar uma arma de fogo por baixo da camisa, abordou-a subitamente, colhendo-a desprevenida, e anunciou o assalto.

De imediato, a vítima fechou o portão do estabelecimento e pediu à sua esposa que acionasse a polícia militar, sendo que, momentos após, o denunciado foi localizado na casa de sua namorada, próxima ao local dos fatos, ao mesmo tempo em que fora prontamente reconhecido pela vítima Jefferson como autor do roubo (fls. 13-IP), razão porque foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. [...]"
Id. 247589731.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o apelante abordou subitamente a vítima Jefferson Oliveira Proença (proprietário do comércio) anunciando se tratar de um assalto e que estava portando arma de fogo.

O apelante confirmou que foi a pessoa responsável por anunciar um assalto na referida data, e que colocou a mão debaixo da camisa para simular que estava armado, quando, na verdade, segurava uma maçaneta de porta, conforme se depreende de seu interrogatório judicial abaixo parcialmente transcrito:

“(Juiz) – (...) O senhor tem a dizer a respeito desse roubo, é verdade? Não é verdade? Tentou roubar mesmo?

(Acusado) – Nesse dia aí, na verdade eu estava bebendo, né, tinha amanhecido, a noite inteira bebendo, ai eu fui lá na distribuidora dele, comprar cerveja e ele já estava fechando, né. Aí nisso, só fiz uma brincadeira com ele, é um assalto pá, levantei a camiseta assim, mas não tinha nada debaixo da camiseta, como se tivesse armado, ele já pegou fechou o portão e saiu correndo, entrando pra dentro, gritando. Aí peguei e sai andando, porque eu morava ali perto, né.

(Juiz) – (...) Então o senhor confirma, mas só fala que estava brincando, é isso?

(Acusado) – isso.

(MP) – (...) Sim, mas o senhor colocou a mão debaixo da camisa como se estivesse armado?

(Acusado) – Coloquei como se estivesse armado.

(MP) – Ele percebeu que o senhor não estava armado e pediu para a esposa ligar para a polícia e nisso, ele percebeu, olhou, conseguiu visualizar o senhor, e viu que senhor estava com uma maçaneta debaixo da camisa, o senhor confirma que estava com essa maçaneta?

(Acusado) – Sim, é, uma maçaneta de porta”.

Ressalta-se que o argumento do apelante esbarra em dois aspectos: sendo um de ordem jurídica e outro de ordem fática. Sobre o primeiro, é certo que a embriaguez voluntária não exclui a tipicidade, tampouco a imputabilidade penal, conforme previsão expressa do art. 28, II, do Código Penal. E somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do art. 28 aqui citado, o que claramente não é o caso.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, não excluindo o elemento da culpabilidade, de acordo com a teoria
actio libera in causa
.

A propósito, sobre o assunto, veja-se a doutrina de Rogério Greco.

“A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria actio libera in causa. Na precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por actio libera in causa
“os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente, volitivamente, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. [...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói: Impetus, 2009, p. 404/405) Destaquei

Esclareça-se, por importante, que a posição jurisprudencial majoritária é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando em conta que a embriaguez do acusado foi voluntária, como dito linhas supracitadas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.
(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) Destaquei

A respeito do segundo aspecto, de ordem fática, percebe-se que ficou demonstrado que o apelante abordou subitamente a vítima Jefferson Oliveira Proença (proprietário do comércio - Distribuidora Real) anunciando se tratar de um assalto e que estava portando arma de fogo.

De acordo com o teor das investigações policiais, o roubo não se concretizou, pois, a vítima agiu rapidamente, trancando a porta do local. Após tentativas de abrir o portão, Douglas Pereira Borges foi reconhecido por moradores locais e empreendeu fuga.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela
testemunha Jhonathan Silva Norato, policial militar que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo o seu depoimento em sede extrajudicial, ocasião em que declarou que se recordava dos fatos, relatou que:

“[...] (MP) – ... Pode contar então, o que o senhor recorda desse fato?

(PM Jhonatan) – É do roubo tentado?

(MP) – Sim.

(PM Jhonatan) – Chegou ocorrência de uma tentativa de roubo pela “Distribuidora Real”, é, a vítima informou que chegou um rapaz lá, pelo local, é, insinuando que estava armado, né, e anunciou o roubo, mas aparentemente não conseguiu concluir né a ação. Ele inclusive tentou entrar dentro do estabelecimento, mas sem sucesso. Aí a vítima colheu informações sobre vestes dele e características físicas e passou para a guarnição, e a guarnição atendeu outra ocorrência próximo né, de violência doméstica, onde lá nessa residência, foi localizado o suspeito com as mesmas características passadas pela vítima do roubo tentado, então nós encaminhamos o suspeito para vê se a vítima reconhecia ele, e a vítima reconheceu ele como o autor da tentativa de roubo.”

A vítima Jefferson, na fase extrajudicial, relata que:

“[...] no momento em que realizava a abertura do seu estabelecimento comercial denominado Distribuidora Real, foi abordado pelo Apelante Douglas, o qual simulou que portava uma arma de fogo e anunciou o assalto [...]”.

Registre-se, no ponto, que a vítima forneceu à equipe policial, informações sobre as características físicas e das vestes do acusado, sendo que, momentos após, o apelante Douglas, foi localizado na casa de sua namorada, próxima ao local dos fatos.

Como se percebe,
o delito não se consumou por razões alheias à vontade do réu, o qual se viu impelido a abandonar a conduta, já que foi surpreendido com a reação da vítima e posterior reconhecimento por populares, o que não lhe permitiu obter êxito na prática delitiva.

Desse modo, tem-se que a pretensão recursal visando a absolvição do apelante por atipicidade da conduta descrita no art. 157,
caput
, do Código Penal, não deve ser acolhida, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, porque a prática do ilícito descrito na peça acusatória ficou comprovada e foi perpetrada de forma livre pelo apelante.

Igualmente, não merece prosperar a tese de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas porquanto a prisão do réu se deu em flagrante delito pouco tempo da prática delitiva, mormente porque perseguido por policiais militares, os quais já contavam com a informação de que havia ocorrido o roubo. Ou seja, o conjunto probatório autoriza a prolação do decreto probatório.

Destaco,
que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, principalmente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Noutro viés, em relação à alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal,

sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica no sentido de que a confissão em juízo se contrapõe à alegação de violação ao supracitado dispositivo:

“A confissão judicial da prática delitiva em juízo, por si só, afasta a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP, sendo descabido, pois, falar em condenação baseada em elementos de convicção colhidos durante o inquérito
”
(STJ, AgRg no HC n. 767.921/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 04/10/2022) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, em seu parecer
“ frisa-se que as palavras do acusado foram corroboradas pela prova testemunhal, não sendo o caso de fundamentação decisória pautada exclusivamente em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial.”

Nesse trilhar,
ao contrário do que alega a defesa,

a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, quanto à tipicidade da conduta, bem como às provas de materialidade e autoria, está em consonância com a legislação pátria aplicável ao caso, assim como a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual de Justiça.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025